Tribunal: STF
Processo: HC 252389
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Condenação por tráfico de drogas. Cumprimento da pena em regime domiciliar. Revogação do benefício. Paciente em local incerto e não sabido. Recolhimento em unidade prisional compatível ao regime semiaberto fixado. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Referente à Petição nº 21.182/2025 (evento 11).

Após decisão negativa de seguimento ao habeas corpus pela instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023), a Defesa juntou o acórdão que negou provimento ao agravo regimental no RHC 207.199/MG. 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciana Maria da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 207.199/MG (evento 16).

Após a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar – 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (arts. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) - o magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento da paciente em estabelecimento prisional, porquanto a apenada estava em local incerto e não sabido  (evento 2, fls. 10-11). 

No presente writ, a Defesa alega “a ora paciente que fora condenada a cumprir pena no regime semiaberto com o uso de monitoração eletrônica em Barbacena/MG, como visto alhures, foi conduzida à uma penitenciária em outra comarca e segue cumprindo a sua pena em uma das celas do ergástulo de Juiz de Fora/MG, de modo mais rigoroso que o estabelecido no ventre do decreto condenatório transitado em julgado”. Aduz que “a paciente não pode permanecer dentro de uma penitenciária, por se tratar de estabelecimento prisional totalmente incompatível com as diretrizes do regime semiaberto“. Argumenta “a falta de estabelecimento penal adequado na Comarca de Barbacena/MG, não autoriza a manutenção da condenada em regime prisional mais gravoso, tendo em vista a violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade”.  Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
 
É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 14):


“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo o entendimento de que a apenada encontra-se cumprindo pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, sem ilegalidades constatadas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da apenada em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, conforme apontado pelo Tribunal de origem, configura constrangimento ilegal passível de correção em sede de habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 56, determina que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no julgamento do RE n. 641.320/RS. 
4. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou que a apenada encontra-se em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, inexistindo manutenção em regime mais gravoso ou ilegalidades que justifiquem a concessão de prisão domiciliar. 
5. A análise acerca das concretas condições de cumprimento de pena no estabelecimento prisional demanda reexame de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. A jurisprudência desta Corte Superior admite a execução da pena em unidades prisionais adaptadas ao regime semiaberto, desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas no Tema 993/STJ e no julgamento do RE n. 641.320/RS. 
7. O agravo regimental não trouxe elementos novos capazes de afastar a conclusão de inexistência de constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO 
8.Agravo regimental desprovido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

O magistrado de primeiro grau reverteu a concessão do regime  domiciliar da paciente, em decisão assim exarada (evento 2, fls 10-11):

“A sentenciada tem o dever de manter atualizado o seu endereço perante a Justiça, porém, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça em seq. 16.1, não foi encontrada para intimação, não cabendo a este Juízo da Execução realizar diligências visando identificar o endereço atualizado da reeducanda.
Assim se posiciona o egrégio Tribunal de Justiça, vejamos (...)
Diante do exposto, considerando neste feito Guia de recolhimento definitiva transitada em julgado, bem como frustrada a tentativa de intimação da sentenciada para início do cumprimento da reprimenda, EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor da sentenciada, com validade de 12 (doze ) anos, encaminhando-se à Autoridade competente para cumprimento imediato.”

Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça reputou inaplicável o benefício de prisão domiciliar, porquanto (evento 3):

 “Ora, no caso dos autos, não resta demostrada nenhuma irregularidade na execução da pena. 
Dessa forma, percebe-se que a situação do paciente está sendo devidamente acompanhada pelo magistrado a quo, conforme relatório da situação processual executória acostado nos documentos de ordem 32, fls. 61/62. Vejamos as informações prestadas pelo douto magistrado:
“(...) A sentenciada foi condenada a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. 
Iniciada a execução no juízo da condenação – Comarca de Barbacena/MG – inexistente unidade prisional feminina, houve por bem o juiz da execução daquela comarca submeter a sentenciada à prisão na modalidade domiciliar com monitoração eletrônica, com intimação para assinatura do termo de compromisso e condições. 
O mandado de intimação retornou com a informação de que a sentenciada estaria em local incerto e não sabido. 
Foi determinada a expedição do mandado de prisão, cumprido durante rastreamento da polícia militar aos autores de homicídio ocorrido na comarca de Barbacena/MG. No endereço onde estavam os autores, foi encontrada a sentenciada Luciana Maria da Silva, escondida. 
Efetivada a prisão, a sentenciada foi conduzida para o Anexo Feminino (Eliane Betti) da Penitenciária José Edson Cavalieri – PJEC, nesta cidade e comarca de Juiz de Fora/MG. 
A sentenciada encontra-se acautelada atualmente em aludida penitenciária, unidade prisional destinada ao regime semiaberto nesta Comarca, juntamente às demais sentenciadas cuja condenação se deu em regime semiaberto, ou que ingressaram neste regime por progressão ou regressão. 
Assim, encontra-se a sentenciada em estabelecimento penal adequado à sua atual situação executória, posto que existente vagas, lhe sendo ofertados todos os benefícios legais apropriados. 
Considerando a inexistência de hipótese legal de albergue, não vislumbrei até o momento fundamento para antecipação da progressão de regime, e submissão ao regime domiciliar. 
Quanto à transferência da sentenciada para cumprimento de pena em comarca diversa, fica sob a responsabilidade da SAIGV - MG (Superintendência de Administração Institucional e Gestão de Vagas de Minas Gerais). (...)”
Pelo exposto, não se verifica, de plano, flagrante e manifesta ilegalidade a configurar ofensa, ainda que indireta, ao direito de ir e vir do paciente, o que impõe o não conhecimento do presente habeas corpus. ” (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que:

 “Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez afirmado que a agravante estaria, no momento, em estabelecimento prisional compatível, destinado às custodiadas do regime semiaberto.
(...)
Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (evento 16).

As instâncias anteriores assentaram que a paciente se encontra recolhida em estabelecimento prisional compatível ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória e sua atual situação executória, “lhe sendo ofertados todos os benefícios legais apropriados”. Além disso, a Corte Estadual destacou a inexistência de fundamentos para antecipação da progressão de regime e a submissão ao regime domiciliar. 

Na linha do ato dito coator, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar (...). As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus..”(HC 210.655/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe  19.01.2022).

De outro lado, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.” (HC 254.666-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 22.10.2024); “Na hipótese, a autoridade reclamada deixou claro que “há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado”. Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que se a instância ordinária “reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória” (Rcl 68.646-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJE 08.7.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator